Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. ARTs. 4o E 5o DO DECRETO-LEI 911/69. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, nos termos art. 485, inc. VI, do CPC, diante da não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e da ausência de conversão em execução título executivo extrajudicial.
2. O interesse processual decorre do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. 2.1. Apesar da necessidade da tutela jurisdicional, consubstanciada na medida de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, resta evidente que a impossibilidade de encontrar o veículo e, por consequência, citar a parte Ré, diante das várias diligências frustradas realizadas nos autos, cria óbice para a efetivação do direito pretendido. 2.2. Não sendo possível acessar o bem móvel objeto do contrato, o meio processual cautelar se torna inadequado para a tutela pretendida e se não houver manifestação da parte quanto à conversão da medida de busca e apreensão em execução não há interesse na resolução da lide.
3. Embora se trate de faculdade do Apelante requerer a conversão em processo de execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/1969), cabe a ele explicitar ao Juízo o que deseja, oferecendo meios para o desenvolvimento válido e regular do feito, o que não se vislumbra no caso em apreço. 8.1. O Apelante se manteve inerte ao comando judicial.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
5. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC, pois não foram fixados na origem
6. Apelação cível conhecida e não provida.